Tribunal: TCU
Processo: 007.665/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência do não encaminhamento de documentação complementar exigida para o exame de prestação de contas de convênio que objetivou a capacitação de 500 crianças, jovens e adultos afrodescendentes do povoado Frechal, localizado no Município de Mirinzal/MA, com base no Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa ao Convênio MINC/FNC 056/2005 (Siafi 522788). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão e de Francisco da Conceição; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: DATA VALOR (R$) 31/5/2005 55.000,00 18/10/2005 24.485,00 18/10/2005 5.515,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, à Secretaria Especial de Cultura e à Secretaria Federal de Controle Interno, para ciência.